Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736914-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSILDA CONCEICAO DUTRA COELHO APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCELA DE LIMA DA COSTA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO D E C I S Ã O Em razão da notícia de deferimento de tutela de urgência proferida nos autos da ação de anulação de n. 5353189-70.2025.8.09.0051, em trâmite na 23a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, no sentido de suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel penhorado em nome da executada TECTO CONSTRUTORA LTDA, e para impedir eventual decisão conflitante, uma vez que a ora embargante alega que o bem lhe pertence, o que poderá ser confirmado caso a ação anulatória seja exitosa, determino a retirada do processo da pauta designada para o dia de amanhã (03/09). Intime-se a parte embargada para manifestação da petição e documentos de ID 75811505, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator